Tribunal: TJDFT
Processo: 0731889-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731889-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTADO DA BAHIA, ESTADO DO AMAZONAS, ESTADO DO PERNAMBUCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DISTRITO FEDERAL, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ESTADO DO PARA, ESTADO DO MARANHAO, ESTADO DE SERGIPE, ESTADO DO PIAUI, ESTADO DE GOIÁS, ESTADO DE MINAS GERAIS, ESTADO DO AMAPA APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator